Tribunal: TJSP
Processo: 1002877-53.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Administração de locação de imóvel residencial – Ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Ré, administradora da locação, que assumiu o compromisso perante a autora, locatária, de transferência da titularidade do serviço de energia elétrica – Obrigação não cumprida por desídia da ré, o que culminou com a suspensão do fornecimento da energia

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Administração de locação de imóvel residencial – Ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Ré, administradora da locação, que assumiu o compromisso perante a autora, locatária, de transferência da titularidade do serviço de energia elétrica – Obrigação não cumprida por desídia da ré, o que culminou com a suspensão do fornecimento da energia elétrica ao imóvel locado pela autora – Dano moral configurado – Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se mostra adequada, não comportando a majoração pretendida pela autora – Apelações não providas.